Tribunal: TJDFT
Processo: 0722962-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO. ENDEREÇO ATUALIZADO. DEVER DA PARTE. VALIDADE. INADIMPLEMENTO. DECRETO DE PRISÃO.
I – No cumprimento de sentença originário, constata-se que o agravado-executado compareceu aos autos e apresentou comprovante de residência, além de ser assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
II - O inc. V do art. 77 do CPC prevê que é dever da parte manter o endereço atualizado nos autos, e a sua não observância ocasiona presunção de validade das intimações, parágrafo único do art. 274 do CPC. Assim, deve ser presumida válida a intimação para pagamento por Oficial de Justiça no endereço apresentado pelo próprio agravado-executado nos autos.
III – A dívida alimentar é incontroversa, e o devedor não paga nem comprova a impossibilidade absoluta de fazê-lo, logo o pedido de decretação da prisão civil procede, art. 528, §3o, do CPC. Reformada a r. decisão agravada para decretar a prisão civil do executado pelo prazo de 30 dias.
IV – Agravo de instrumento conhecido e provido.